Tribunal: TJSP
Processo: 0002627-53.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000251054
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002627-53.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ERON CHACHA FERREIRA DE OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO
WOHLERS (Presidente) e TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL no 0002627-53.2020.8.26.0041
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL no 0002627-53.2020.8.26.0041
AGRAVANTE: ERON CHACHA FERREIRA DE OLIVEIRA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SÃO PAULO
VOTO No 43054
Agravo em Execução Penal. Indeferimento de comutação com base
no Decreto 9.246/2017. Falta disciplinar grave por abandono
durante o cumprimento de penas. Ausência do requisito subjetivo.
Agravo improvido.
Ingressa o suplicante com o presente recurso de agravo, pretendendo a
reforma da decisão de fls. 45/47 que indeferiu indulto com base no Decreto no
9.246/2017.
Sustenta que o agravante requereu indulto exclusivamente sobre a pena
da execução n. 0000694-50.2017.8.26.0041, única existente em 25/12/2017, sendo a
benesse indeferida em razão do requisito subjetivo.
Aduz que a decisão de indulto é declaratória e que os requisitos devem
ser verificados na data da publicação do Decreto e não na data da decisão e que em
25/12/2017, todos os requisitos necessários para a obtenção do indulto estavam
presentes.
Afirma que pouco importa se após o implemento dos requisitos pelo
sentenciado tenha ele praticado falta, novo crime e tenha sido imposta nova
condenação.
Pleiteia que, sobre a pena da execução supramencionada, seja
declarado o direito ao indulto, com base no art. 1o, inciso I do Decreto n. 9246/2017.
O agravo foi contraminutado e a decisão mantida (fls. 99/100 e 101).
A douta Procuradoria de Justiça opina pelo improvimento (fls. 110/114).
É o relatório.
Reincidente, o agravante cumpre pena de 04 anos, em regime fechado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL no 0002627-53.2020.8.26.0041
pela prática de furto qualificado, com término de cumprimento de pena previsto para
15/09/2020 (fls. 11/18).
Em 05/01/2007, praticou falta grave consistente em atraso de retorno de
saída temporária e em 26/06/2018 praticou nova falta grave, consistente em abandono
de cumprimento de pena (fls. 33).
Observe-se que em 28/02/2004, foi suspenso o livramento condicional,
com expedição de mandado de prisão para o regime fechado com validade de 08 anos
(fls. 18).
Registra condenações anteriores por diversos crimes de receptação,
furto e roubo (fls. 14/16).
Conquanto tenha cumprido o requisito objetivo, o agravante não cumpriu
o critério subjetivo.
Trata-se de reeducando que faz do crime patrimonial seu meio de vida,
sendo que praticou faltas graves durante o cumprimento de suas penas, devendo,
pois, permanecer por mais tempo em cárcere para melhor absorção da terapêutica
penal.
Anote-se que r. decisão impugnada destacou que o agravante
abandonou o cumprimento de pena em 2018, sendo recapturado somente em 2019.
Nesse passo, correta a manifestação pelo i. Promotor oficiante às fls. 40
ao destacar que:
“...o indulto ou a comutação devem ser concedidos apenas aos
condenados que cumprem a sanção penal de forma exemplar, sob
pena de caracterizar evidente inversão de valores: aquele que cumpre
apenas parte da pena sem a prática de infrações disciplinares terá a
reprimenda extinta ou reduzida da mesma forma que aquele que a
cumpriu integralmente de forma exemplar.”
Entendemos, com a devida vênia, que a execução de pena privativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL no 0002627-53.2020.8.26.0041
liberdade se realiza em várias etapas, adotando o Código Penal o sistema progressivo
ou Irlandês, onde se inicia a pena mais grave de reclusão pelo regime fechado e para
se passar à fase seguinte, no regime semiaberto, onde a vigilância é reduzida e há
permissão de realização de trabalho externo, sem fiscalização imediata, há
necessidade de que o condenado demonstre bom comportamento e ausência de
faltas graves no seu histórico prisional, de modo a demonstrar que assimilou a
terapêutica penal.
A fase seguinte se caracteriza pelo regime aberto ou eventualmente por
livramento condicional. É nesse contexto que temos como fase da execução o
livramento condicional, muitas vezes concedido ainda quando o condenado se
encontra no regime fechado ou semiaberto. Se é exigido para progressão ao regime
semiaberto e aberto, fora o requisito temporal, bom comportamento carcerário, que
implica na ausência de faltas graves, não há como se admitir que se possa dar um
salto para quem se encontra em regime restritivo de liberdade e conceder-lhe o
livramento condicional quando não teria condições para alcançar o regime semiaberto
ou aberto por ter praticado falta grave.
O indulto também não pode ficar infenso a essa análise de méritos.
Este signatário tem entendido que a concessão do indulto, pleno ou
parcial, está condicionada à comprovação do sentenciado possuir méritos para a
obtenção do benefício.
E tal benefício não será concedido se, apesar de cumprido o requisito
temporal, o sentenciado demonstrar não reunir condições pessoais que presumam
que não voltará a delinquir ou a praticar falta disciplinar, o que não ocorre no presente
caso, posto que o agravante demonstrou fazer do crime patrimonial seu meio de vida
e abandonou o cumprimento de pena sendo recapturado em período superior a 01 ano
(abandono em 26/06/2018 e recaptura em 21/07/2019).
Conceder o indulto sem análise de méritos subjetivos é o mesmo que se
fazer “tabula rasa” da lei igualando presos com bom comportamento com os
indisciplinados e incorrigíveis como o sentenciado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL no 0002627-53.2020.8.26.0041
Assim, evidente sua falta de méritos.
Dessa forma, a r. decisão impugnada deve ser mantida.
Isso posto, nega-se provimento ao agravo.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator